Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável praticado contra menor de quatorze anos), a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Foi condenado, ainda, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), pela reparação de danos morais. A defesa requer: a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP; alternativamente, a desclassificação para o art. 215-A do CP, em virtude do art. 383 do CPP; o reconhecimento da tentativa, com apoio no art. 14, parágrafo único, do CP; e a exclusão da condenação pelos danos causados à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado ou se subsiste dúvida razoável que imponha a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura e suficiente quanto à autoria e materialidade do crime, sendo vedado ao juiz sentenciante condenar amparado apenas em elementos frágeis ou inconclusivos.
4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevo em crimes sexuais, deve encontrar respaldo mínimo em outros elementos de prova para sustentar um decreto condenatório.
5. O testemunho indireto, sem corroboração por outros meios probatórios, é insuficiente para justificar a condenação.
6. Diante da ausência de prova segura e da existência de dúvida razoável, impõe-se a absolvição do acusado com base no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.